Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0702861-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS PACIENTE: DAVID RODRIGO DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de DAVID RODRIGO DE ALMEIDA no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos de no 0702164-53.2022.8.07.0001, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para acautelar a ordem pública. Informa que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25.01.2022, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) (inquérito policial no 48/2022-15a DP e ocorrência policial no 839/2022-15a DP) e, por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia 27.01.2022, a situação flagrancial foi convertida em preventiva. Defende que, em caso de eventual condenação, o paciente cumprirá pena em regime menos gravoso do que a prisão cautelar a qual se encontra submetido no momento, pois se trata de pessoa primária e trabalhadora, que certamente será beneficiada com o privilégio do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, notadamente porque o fato em comento é fato isolado em sua vida. Diz que o crime de tráfico na modalidade privilegiada não constitui crime hediondo e, em se cuidando de crime praticado sem violência ou grave ameaça, não subsiste qualquer fundamento sobre a gravidade do delito, motivo pelo qual não há razão para se manter o paciente preso. Aduz que, no caso concreto, não estão presentes as hipóteses autorizadoras do art. 312 do Código de Processo Penal e que a segregação provisória não pode ser utilizada como antecipação do cumprimento de pena e, tampouco, como instrumento de violação do princípio da presunção de inocência. Argumenta que é perfeitamente aplicável no caso em tela as medidas cautelares diversas da prisão, eis que suficientes para resguardar a ordem pública. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Caso assim não se entenda, pede, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas do encarceramento, a exemplo da monitoração eletrônica. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), no dia 25.01.2022 (ID 32330365), e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública, após requerimento ministerial, se deu no dia 27.01.2022 (Autos no 0702164-53.2022.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) 1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. Denota-se do presente caso que o autuado foi preso pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, sendo que de acordo com o informado no APF, o custodiado estaria realizando a traficância das substâncias entorpecentes conhecidas vulgarmente como maconha e crack, sendo que a autoridade policial visualizou a comercialização da droga em pelo menos duas oportunidades, o que teria sido captado por imagens. Não bastasse isso, verifica-se que em 19 de agosto de 2021 o autuado foi preso pela prática do mesmo delito aqui apurado, ou seja, tráfico de entorpecentes. Tal informação, leva a crer que o custodiado tem feito da prática delituosa o seu modo de sobrevivência, assim com vistas a garantir a ordem pública e evitar que o custodiado realize novas condutas delituosas, impõe-se sua prisão preventiva. A tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”:”2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 31 e 313, do CPP.3. Ordem denegada.(Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124)”. Tudo indica que o autuado, caso seja posto em liberdade, voltará a se envolver em atos delitivos, o que exige sua constrição cautelar para acautelar a ordem pública. Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DAVID RODRIGO DE ALMEIDA; DATA DE NASCIMENTO: 02/02/1986; MÃE: YARA MARIA DE ALMEIDA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (ID 32330376, págs. 2/4) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que é investigado pelo envolvimento no tráfico de drogas. A consulta ao andamento processual eletrônico revela que, nos autos de no 0728936-87.2021.8.07.0001, em trâmite perante o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, no dia 30.09.2021, foi homologada proposta de acordo de não persecução penal, em relação a fato idêntico ao que ora se apura (ID 10464053 nos autos da origem). Inafastável a conclusão, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que o fato em comento não é isolado na vida do paciente. Com efeito, a necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva resta evidenciada na periculosidade do paciente, visto que, conforme consignou a d. autoridade indigitada coatora, esse não é o primeiro envolvimento dele em fatos delituosos, de sorte a demonstrar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para frear a ímpeto criminoso do paciente. Nesse contexto, força convir que, não obstante o esforço do impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de modo que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Registre-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas, pois, conforme consta do decisum objurgado, o paciente há poucos meses teria firmado acordo de não persecução penal por fato idêntico, o que indica que mesmo beneficiado recentemente, não se afastou da prática de condutas criminosas. Além do mais, saliente-se que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator